Tribunal: TJDFT
Processo: 0720015-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Constatada a omissão do acórdão quanto à alegação de recolhimento do preparo em dobro. 1.1. Após a intimação para comprovar o recolhimento em dobro do preparo (art. 1.007, § 4o, CPC) (despacho proferido em 22/05/2025, às 17h02), o agravante recolheu o preparo na forma simples, em 22/05/2025, às 21h33, do que decorreu o reconhecimento de deserção. 1.2. Somente depois do recolhimento na forma simples, em 02/06/2025, o agravante/embargante recolheu o preparo em dobro. 1.3. Como definido pelo § 5o do art. 1.007 do CPC, é vedada a complementação na hipótese de insuficiência do preparo recolhido na forma do § 4o, razão por que não pode ser afastado o reconhecimento da deserção.
2. Embargos de declaração conhecidos e providos, mas sem efeitos infringentes.